Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO NÃO AFASTADO. REDUÇÃO DO VALOR. IMÓVEL DESOCUPADO EM DATA ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando o réu a pagar ao autor o valor de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu inadimplemento do contrato de locação, a justificar o crédito reclamado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e da Lei no 8.245/1991.
4. É incontroverso o contrato verbal de locação de imóvel comercial celebrado entre as partes, no valor mensal de R$2.800,00 (ID 62939255), daí emergindo o dever do locatário de pagar a dívida da locação (Lei no 8.245/1991, art. 23, I).
5. No caso, o réu/recorrente não comprovou o efetivo pagamento dos encargos contratuais referentes ao mês de outubro de 2023, deixando de exibir o respectivo comprovante. E ante a ausência de prova em sentido contrário, a cobrança do aluguel vencido em 01/11/2023 é legítima e o réu/recorrente é responsável pelo pagamento da dívida. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1921901, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 16/09/2024.
6. Por outro lado, o autor/recorrido não comprovou que o imóvel foi desocupado em 01/02/2024, enquanto as mensagens do aplicativo Whatsapp revelam que a cobrança extrajudicial da dívida pendente foi iniciada em 01/11/2023, forte indicativo de que o imóvel foi desocupado em data próxima (ID 62939255). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1067036, Rel. José Divino, Sexta Turma Cível, j. 13.12.2017.
7. Destarte, o autor/recorrido não comprovou de forma satisfatória que os encargos contratuais vencidos em 01/12/2023, 01/01/2024 e 01/02/2024 são devidos pelo réu/recorrente, ante a presunção não afastada de que o imóvel foi desocupado em data anterior.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, na forma determinada na sentença.
9. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 23, I; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921901, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 16/09/2024; TJDFT, Acórdão 1067036, Rel. José Divino, Sexta Turma Cível, j. 13.12.2017.